Tribunal: TJMT
Processo: 1010216-93.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVANTE), MANOEL CANDIDO DE SIQUEIRA - CPF: 108.616.701-59 (AGRAVADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZO DE RETRATAÇÃO. SENTENÇA DE MÉRITO PENDENTE DE ANÁLISE DE REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA QUE NÃO CONFIRMOU A MULTA REFERENTE A LIMINAR. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO ANULADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O Juízo de retratação nos autos de origem, acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de anular a citação da Fazenda Pública e de indeferir o pedido de execução de
astreintes
, a uma porque a sentença de mérito não confirmou a liminar qual deu ensejo a aplicação de multa ao Requerido, a duas porque ainda não houve o julgamento da remessa necessária e tampouco o transito em julgado da r. sentença.

2.
Agravo de instrumento prejudicado por perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em caráter de urgência proposta por MANOEL CÂNDIDO DE SIQUEIRA, determinou o pagamento do montante fixado a título de multa cominatória.

Assegura que nula é a citação da Fazenda Pública na fase de execução, porquanto não foi efetivada na pessoa do Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso.

Alega que o pagamento do débito decorrente de sentença transitada em julgado deve ser feito por regime de precatório, na forma do artigo 100, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Requer liminarmente a suspensão da eficácia da decisão agravada, e no mérito, o provimento do recurso (id. 3227921)

Deferido o efeito suspensivo pretendido (id. 3386828).

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (id. 4267331).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção Ministerial (id. 5526310).

Conclusos para julgamento, o juízo da Justiça Comum declinou da competência para esta Turma Recursal, tendo em vista a remessa dos autos principais da Ação de Execução por Quantia Certa no 467-25.2015.811.0028 (Código no 109534) também para a Turma Recursal.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020